Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004509-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), DIEGO NEVES RODRIGUES - CPF: 011.694.931-73 (AGRAVADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA
–
FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS RÉS/EXECUTADAS – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA
N.
1051 DO STJ – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 264 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de Ação de Re
petição de Indébito e Indenizatória
será concursal se a data do fato gerador for anterior ao pedido de
Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior (Tema
n.
1051 do STJ).

Não transitada em julgado a sentença de encerramento da RJ, a competência para decidir sobre o patrimônio da empresa devedora é do Juízo universal.

“Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”
(art. 264 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004509-37.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória, indeferiu o pedido de extinção do feito.

As agravantes alegam que em 2017
protocol
aram pedido de
R
ecuperação
J
udicial, a qual foi encerrada em 2021, portanto permanecem sujeitas às condições de pagamento de todas as dívidas com fato gerador anterior.

Afirmam que o crédito do agravado foi constituído em 2012, logo deve ser submetido ao Plano de RJ, com o aditamento conforme determinam os artigos 49 e 59 da LFR.

Aduzem que, por esse motivo, “
não há que se falar em débito pendente de pagamento nos autos, em favor dos Agravados, devendo ser determinado de imediato o levantamento dos valores depositados nos autos em favor dos Agravantes”
.

Argumentam que no encerramento da
RJ
f
o
i

esclarecido que as
A
ções individuais, como n
este
caso, devem ser extintas, e a habilitação se dará pela via administrativa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 204337663).

Em contraminuta, o agravado sustenta que
as agravantes não habilitaram o
crédito

no plano de recuperação e que
ele foi
constitu
íd
o após a respectiva homologação
, de modo que deve buscar
individualmente
a satisfação do referido valor
;
aponta ainda que os honorários advocatícios possuem natureza extraconcursal e, por conseguinte, não se sujeitam aos efeitos da RJ.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público (ID. 207234657).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra
a decisão
que rejeitou
a
extinção do
Cumprimento de Sentença
, proferid
a
n
este
s termos:

“
(...)

De proêmio, consigno que a propositura de ação de recuperação judicial, por si só, não torna o juízo
recuperacional
competente para análise de todo e qualquer ato relacionado à empresa
recuperanda
, tampouco possui a “vis
atractiva
” das ações movidas em desfavor da
recuperanda
.

Inegável, contudo, que as decisões prolatadas pelo juízo da recuperação e pelos demais juízos em que se processam ações em desfavor da recuperada devem caminhar na mesma sintonia e com o objetivo de, sempre que possível, viabilizar o soerguimento da empresa em recuperação, o que pode ser atendido desde que observada à ordem de preferência e de pagamento dos créditos sujeitos à recuperação.

Entretanto, a pretensão da executada de extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse processual ou mesmo litispendência não merece acolhimento.

Isso porque, a extinção nos moldes postulado somente pode ser deferida depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando então haverá novação da dívida, caso em que as ações executivas que se processam perante a justiça comum perdem seu objeto, dando azo a perda superveniente do interesse de agir.

Esse entendimento é assente no Superior Tribunal de Justiça e vem sendo acompanhado por vários Tribunais de Justiça, dentre eles o do Estado de Mato Grosso e de Minas Gerais:

(...)

Ademais
, o sequer houve habilitação do crédito exequendo ao plano de reocupação judicial a justificar a alegada litispendência.

Quanto a natureza do crédito exequendo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente a tal marco.

Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi prolatada em 24/04/2020 (id. 119236382), cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/12/2020, ou seja, em data posterior ao deferimento da recuperação (fevereiro de 2017).

A despeito disso, a presente ação tem por causa de pedir a apuração de um ato ilícito ocorrido em 2013, logo evidente que o crédito constituído nos presentes autos se sujeitava aos efeitos da recuperação judicial.

Todavia, o crédito aqui perquirido jamais foi habilitado no plano de recuperação judicial e considerando que houve o encerramento da recuperação judicial cabe a este juízo a realização de atos de constrição, pois não mais existe competência do juízo universal para deliberar sobre o patrimônio da executada.
”

(I
D
. 138179617 dos autos em primeiro grau)
.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória n. 1019393-02.2023.8.11.000
2
,
proposta em 14-9-2015
,
referente a fato ocorrido em agosto de 2012

(não entrega do imóvel adquirido na data combinada)
,

julgada procedente para condenar as rés
/agravantes
solidariamente:

a) restituir a quantia despendida a título de aluguel, no valor de R$700,00 (setecentos reais) mensais, a título de indenização por danos materiais, no período da demora (7 meses, novembro de 2012 a junho de 2013), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação.; e) a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, declaro a prescrição da pretensão da restituição do valor pago a título de corretagem.

(...)

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 40% (quarenta por cento) restante.

Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente (fls. 146).

(ID. 119236382 - págs. 13 e 14 dos autos principais).

O
pedido de
R
ecuperação
J
udicial
foi

deferi
do em dezembro de 2017
(ID. 124973001 dos autos principais).

Como o ato ilícito que motivou esta de
manda

foi praticado
em 2012,

trata-se de crédito concursal, pois é anterior à RJ.

E,
conforme
o Tema n. 1051 do STJ,
Para
o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 9-12-2020,
DJe
de 17-12-2020, sem grifos no original).

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, a
Segunda Seção do STJ consolidou no REsp
n.
1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(
REsp.
1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, relator p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 12-2-2020,
DJe
de 13-4-2020, sem grifos no original).

A
decisão que fixou os honorários foi prolatada em 2020, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial. Por conseguinte, o crédito é extraconcursal.

Como a sentença de encerramento da RJ ainda não transitou em julgado, cumpre ao credor habilitar
o crédito concursal na RJ para o seu recebimento.

E
havendo condenação em obrigação solidária, os réus arcam com a integralidade do valor condenatório, sendo vedada a individualização da responsabilidade (artigo 264 do Código Civil).

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – INPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC.
2. Em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, a teor do que dispõe o art. 264 do Código Civil
”
. (TJMT, N. 10004632320178110041 MT, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 27-10-2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 4-11-2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar como concursal o crédito alusivo à Ação de
Repetição de Indébito e Indenizatória
, a ser habilitado na RJ da
s
agravante
s
, devendo prosseguir no Juízo de origem o Cumprimento de Sentença apenas em relação aos honorários sucumbenciais e afastar a individualização da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024